Tribunal: TJSP
Processo: 1500832-48.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Cancelamento do débito – Extinção – Honorários advocatícios – Possibilidade:

– Pelo princípio da causalidade a parte que deu causa à instauração do processo arca com o pagamento dos ônus da sucumbência.

EXECUÇÃO FISCAL
Cancelamento administrativo do débito – Extinção – Honorários – Fixação por equidade – Possibilidade:

– Viável a aplicação da equidade,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Cancelamento do débito – Extinção – Honorários advocatícios – Possibilidade:

– Pelo princípio da causalidade a parte que deu causa à instauração do processo arca com o pagamento dos ônus da sucumbência.

EXECUÇÃO FISCAL
Cancelamento administrativo do débito – Extinção – Honorários – Fixação por equidade – Possibilidade:

– Viável a aplicação da equidade, prevista no § 8, do art. 85, do CPC, quando não há nenhum ganho patrimonial ao executado, permanecendo inestimável seu proveito econômico.